Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, o qual, de forma clara, expressa e objetiva, afirmou que, no caso concreto, a embargante não apresentou elementos de convicção aptos a demonstrar não ter sido ela a responsável pelo descarte irregular em via pública dos resíduos sólidos oriundos do seu estabelecimento, bem como não fez prova de que tenha adimplido ao dever de armazenar adequadamente o lixo que produziu, conforme exigência posta no art. 4o da Lei Distrital 972/1995.
2.1 Ainda, expressamente concluiu que, “mesmo considerando a possibilidade de o descarte irregular dos resíduos sólidos ter sido realizado por terceiros – o que não restou demonstrado nos autos –, subsistiria a responsabilidade do supermercado autor pela aludida infração, na medida em que concorreu para a prática ilícita ao permitir, ainda que por omissão, o acesso de terceiros ao lixo produzido em seu estabelecimento comercial”.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.